Tribunal: STF
Processo: ADI 5459
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEIS COMPLEMENTARES 201/2015, 249/2018 E 267/2019 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE DIREITO PROCESSUAL E NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO. CONTRARIEDADE AO REGRAMENTO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 151/2015. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. Rejeitada preliminar de perda do objeto das Ações Diretas em razão de alegado exaurimento da eficácia das normas impugnadas, uma vez que a LC 201/2015 permanece regulando a custódia dos valores transferidos ao Estado, além de admitir a realização de novas transferências.



    2. Leis estaduais que regulam a transferência de depósitos judiciais para o Poder Executivo são formalmente inconstitucionais por violação à competência da União para legislar privativamente sobre direito processual (art. 22, I, da CF) e para editar normas gerais de direito financeiro (art. 24, I, da CF). Precedentes: ADI 4.163, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2013; ADI 4.925, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/2015; ADI 5.253, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2017; ADI 4.788 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 8/8/2017; ADI 6.083, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, DJe de 18/12/2019; e ADI 6031, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/3/2020, DJe de 16/4/2020.



    3. A legislação impugnada, além disso, é inconstitucional por contrariar a norma nacional editada pela União, Lei Complementar 151/2015, especialmente no que diz respeito ao montante aprovisionado como Fundo de Reserva e à limitação de transferência apenas de depósitos realizados em ações nas quais a Fazenda Pública é parte.



    4. Necessidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, em razão do estado atual das finanças públicas estaduais, a demonstrar que a restituição imediata dos valores transferidos teria impacto sobre a continuidade de ações governamentais de interesse social.



    5. Ação direta conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das LCs 201/2015, 249/2018 e 267/2019, com eficácia prospectiva a partir da data do presente julgamento.